Tribunal: CARF
Processo: 10880.925406/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925406/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.265 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2004
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
O pagamento a maior de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento e, com o acréscimo de juros à taxa SELIC, acumulados a partir
do mês subsequente ao do recolhimento indevido, pode ser compensado,
mediante apresentação de DCOMP. Súmula CARF no 84.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação restringe-se a aspectos preliminares, como a
possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superada esta preliminar, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade
administrativa que jurisdiciona a contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para admitir a possibilidade de formação de indébito em
recolhimento por estimativa, não homologando de plano a compensação pretendida, em virtude
da ausência de análise do mérito do pedido pelo Despacho Decisório, devendo ser verificada pela
autoridade local da Receita Federal do Brasil a existência, a suficiência e a disponibilidade do
crédito objeto da compensação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925406/2009-39
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho
decisório de fl. 4, pelo qual a DERAT/DIORT/EQPIR/SPO não reconheceu o direito creditório
fundado em indébito de IRPJ recolhido em 31/01/2005, no valor de R$ 548.006,41 e,
consequentemente, não homologou nesses autos o PER/DCOMP apresentado, por tratar-se o
crédito de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida
ao final do período de apuração ou para c ompor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período..
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho decisório em 01/04/2009, a contribuinte apresentou peça
recursal (fls. 9/12) em 29/04/2009, alegando, em síntese, que:
-
a manifestação de inconformidade é tempestiva;
-
pugna pela necessária suspensão de exigibilidade do crédito tributário que
foi objeto da compensação indeferida;
-
esclarece que, na verdade, o crédito compensado não se trata de pagamento
a maior mas sim de saldo negativo apurado no ano-calendário de 2004.
DO ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A 5a Turma da DRJ/SP1, por meio do Acórdão no 16-32.842 julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2005
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO INDEVIDO. UTILIZAÇÃO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que efetuar pagamento indevido ou
a maior a título de estimativa mensal somente poderá utilizar o valor pago na
dedução do tributo devido ao final do período de apuração.
ESPÉCIE DE CRÉDITO DISTINTA DE SALDO NEGATIVO.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

O crédito de pagamento indevido ou a maior não se confunde com o crédito
decorrente de saldo negativo apurado ao final do período, independentemente
de o pagamento indevido ter sido computado na apuração do saldo negativo.
Se a requerente pretendeu compensar saldo negativo de tributo e, no entanto,
informou no PER/DCOMP que o crédito seria referente a pagamento indevido
ou a maior, cabe a retificação do pedido, desde que antes do despacho
decisório.
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. O crédito compensado refere-se a um pagamento de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica, código 2362, o qual foi considerado indisponível pela
DERAT/SPO por sc tratar de pagamento efetuado a título de estimativa..
Compensação de crédito de estimativa.
2. No tocante à possibilidade da compensação declarada, de crédito oriundo de
pagamento de estimativa, de fato, a legislação regente não autoriza a
restituição ou compensação de pagamentos por estimativa, indevidos ou a
maior, para os contribuintes tributados pelo lucro real.
3. Na data da transmissão desse PER/DCOMP, em 31/05/2005, disciplinando o
artigo 170 do Código Tributário Nacional e o artigo 74 da Lei n° 9.430/96,
encontrava-se em vigor a IN SRF n° 460/2005, publicada em 29.10.2004, que
dispunha, em seu artigo 10, que:
"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração
em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL do período" (grifei).
4. Assim, conforme a norma acima transcrita, reproduzida na IN 600/2005, a
utilização de valor indevidamente recolhido a título de estimativa está
condicionada ao seu cômputo na apuração do tributo ao final do período, para
reduzir o tributo a pagar ou para compor o seu saldo negativo, não podendo
ser, diretamente e por si só, aproveitado pelo contribuinte.
5. Cabe esclarecer que, embora tenha a IN 900/2008 alterado a disposição
supratranscrita, a restrição legal dos diplomas anteriores aplica-se às
compensações efetuadas (transmitidas) durante sua vigência.
6. Portanto, independentemente de o pagamento a título de estimativa ser ou não
indevido, o pagamento indicado no PER/DCOMP não pode ser utilizado pela
contribuinte, na forma por ela empregada (a contribuinte teria que informar
em sua DIPJ esse suposto recolhimento indevido no cálculo da Contribuição
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

Social sobre o Lucro Líquido a pagar ao final do período de apuração), para a
compensação dos débitos declarados, nem ser objeto de restituição.
Identificação do crédito compensado.
7. No tocante à possibilidade de se homologar a compensação pretendida,
cumpre esclarecer que o pagamento indevido efetuado a título de estimativa,
espécie de crédito informada no PER/DCOMP analisado, não se confunde
com o crédito decorrente de saldo negativo do final do período, o qual
apresenta como um de seus componentes as estimativas pagas pela
contribuinte ao longo do período.
8. informar um pagamento indevido de estimativa em lugar de um saldo negativo
de tributo não configura mero erro formal, por serem inúmeras as implicações
materiais observadas no procedimento de análise de cada tipo de crédito e
específicos os critérios de análise do direito creditório passível de
reconhecimento.
9. A apuração do saldo negativo de tributo ao final de um período anual parte do
valor do imposto devido, que é em seguida ajustado pelas estimativas pagas,
as retenções sofridas e outras deduções legais.
10. Ou seja, a comprovação do saldo negativo depende do detalhamento de cada
um de seus componentes, por parte da contribuinte, o que não foi feito, dada a
inexistência de PER/DCOMP transmitida com a finalidade expressa de se
utilizar direito creditório oriundo de saldo negativo de tributo.
11. Além disso, conforme a legislação que regulamentou a compensação de
tributos, embora possa a interessada ter efetivamente se equivocado no
preenchimento do PER/DCOMP, o saneamento desse equívoco teria que ser
efetuado antes do despacho decisório proferido a respeito da compensação dos
débitos indicados no PER/DCOMP.
12. O artigo 74 da Lei n° 9.430/96 com as alterações introduzidas pelas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, dispõe, in verbis (grifei):
"Art. 74. O sujeito passivo que apurai- crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
II
- os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração
de Importação.
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - os créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal com o débito consolidado no âmbito do Programa de Recuperação
Fiscal - Refis, ou do parcelamento a ele alternativo; e
V - os débitos que já lenham sido objeto de compensação não homologada pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7°, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9°
§ 9° E facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10 Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberei
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11 A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso 111 do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
§ 12 A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo, para
fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e de
ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor compensado ou a ser
restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição".
13. Da norma acima reproduzida é possível concluir que o procedimento dc
compensação é efetuado por conta e risco tanto da Administração Federal,
quanto do contribuinte.
14. Com efeito, por um lado corre contra a Administração o prazo de
homologação que, uma vez decorrido, impede a recuperação de eventuais
valores compensados indevidamente; de outro lado recai sobre o contribuinte
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

a exatidão da informação quanto à origem do crédito e de seu montante, visto
que, uma vez analisado o PER/DCOMP, não é mais admitida qualquer
alteração do seu conteúdo.
15. Nesse sentido, deve ser observado o disposto nos artigos 56 da IN SRF n°
460/2004, 57 da IN SRF n° 600/2005 e 77 da IN SRF n° 900/2008, que
admitem a retificação do PER/DCOMP apenas quando o mesmo ainda se
encontrar pendente de decisão administrativa, o que não é o caso, pois a
DERAT já proferiu seu Despacho Decisório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, com as seguintes razões para a reforma da decisão a quo:
1. - DO PAGAMENTO DE IRPJ POR ESTIMATIVA INDEVIDO OU A
MAIOR - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
1. Conforme noticiado acima, a Recorrente apurou crédito por ter recolhido a
maior o IRPJ por estimativa relativamente ao período de apuração de
dezembro de 2004.
2. De fato, a Recorrente declarou em sua DIPJ e DCTF que o valor devido de
IRPJ (por estimativa) referente ao período de apuração de dezembro de 2004
era de R$ 464.909,45, conforme comprova a ficha 11 da sua DIPJ (doc. 03),
bem como a própria DCTF (doc. 04).

3. Todavia, a Recorrente efetivamente recolheu a título de IRPJ (por estimativa),
referente ao período de apuração de dezembro de 2004, a quantia de R$
548.006,41, conforme DARF pago no dia 31/01/2005. Logo, a Recorrente é
credora da União do valor original de R$ 83.096,96.
4. Muito embora a Recorrente tenha se equivocado no
preenchimento da ficha
12A de sua DIPJ 2005 e informado na linha 20 "IMPOSTO DE RENDA A
PAGAR" o valor de -11.541,20, seu crédito (R$ 83.096,96) é legítimo, já que
o valor da estimativa recolhida a maior no mês de dezembro de 2004
efetivamente não compôs o saldo negativo do IRPJ do período, devendo ser
considerado pagamento indevido ou a maior. Daí a necessidade de reforma
do v. acórdão recorrido.
5. Como se constata dos autos, realmente na linha 20 da ficha 12A da DIPJ 2005,
constou Saldo Negativo de IRPJ de R$ 11.541,20, quando, na verdade, deveria
constar saldo negativo no valor de R$ 83.096,96, tal inconsistência deve-se
pelo fato da Recorrente ter adicionado ao valor das estimativas pagas os
valores relativos aos IRPJ retidos na fonte, bem como de ter considerado, no
recolhimento de 12/2004, o valor de R$ 464.909,45 como o devido, quando o
valor efetivamente recolhido foi de R$ 548.006,41.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

6. Elucidando: Somando-se os valores de IRPJ Retido na Fonte, indicados pela
Recorrente na linha 07, da ficha 11 da DIPJ/2005, constata-se que a
Recorrente sofreu retenções no montante de R$ 96.446,14.
7. Da outra banda, somados os valores de IRPJ Retido na Fonte por Órgão
Público Federal, indicado na linha 09, da ficha 11 da DIPJ/2005, identifica-se
que a Recorrente sofreu retenções equivalentes a quantia de R$ 78.758,61.
8. A soma desses valores representa a quantia de deduções que deveria ser
indicada pela Recorrente na ficha 12A:

9. Sabe-se, ao certo, que os valores de IRPJ retidos na fonte deveriam ter sido
indicados pela Recorrente nas linhas 13 e 14, da ficha 12A da DIPJ/2005,
porém, equivocadamente, foram somados aos valores de IRPJ pagos por
estimativa mensal e indicados pela Recorrente na linha 17 da ficha 12A, como
se fossem todos relativos ao IRPJ pago por estimativa mensal, bem como
deixou de lançar o montante de R$ 548.006,41, efetivamente recolhido por
estimativa em 12/2004, tendo lançado em seu lugar, erroneamente, o montante
de R$ 464.909,45.
10. No entanto, tal erro não pode resultar na iliquidez do crédito da Recorrente,
posto que tal equívoco em momento algum implicou na falta de pagamento de
tributo ou pagamento a menor.
11. Pelo contrário, da análise da DIPJ/2005 constata-se que a Recorrente apurou
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 83.096,96, conforme se verifica no
quadro ilustrativo abaixo, com a representação adequada do preenchimento da
Ficha 12A, da DIPJ/2005:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

12. Dessa forma, em atenção ao princípio da verdade material, é de se constatar
que a Recorrente, no ajuste anual:
(i) apurou IRPJ a pagar no valor de
R$ 1.576.558,55; (ii) deduziu o IRPJ retido na fonte equivalente ao montante
de R$ 175.204,75 (R$ 96.446,14 + R$ 78.758,61); (üi) deduziu o valor
correspondente ao IRPJ mensal pago por estimativa (R$ 1.484.450,76) e, (iv)
apurou o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 83.096,96.
13. Ademais, certo é que, o saldo negativo de IRPJ apurado pode ser compensado
com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos exatos
termos do artigo 74 da Lei n.° 9.430/96.
14. Pois bem, encerrado o ano calendário de 2004, foi justamente o que a ora
Recorrente fez, sendo credora da União no valor de R$ 83.096,96, procedeu a
compensação do referido crédito, com débito do próprio IRPJ, no valor de R$
87.384,76 (R$ 83.096,96 + 5,16% de juros calculados pela variação
acumulada da taxa SELIC havida no período entre o recolhimento e a
compensação declarada), conforme comprova o anexo Per/DComp (doc. 05).
15. Desta forma, uma vez que o valor da estimativa recolhida a maior no mês de
dezembro de 2004 efetivamente não compôs o saldo negativo do IRPJ, tornou-
se pagamento indevido ou a maior, passível de restituição ou compensação, e
esse procedimento utilizado pela Recorrente vem sendo aceito pelas
Delegacias da Receita Federal de todo Brasil.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

16. Ressalte-se, aliás, que a d. Autoridade Fiscal não homologou a compensação
de IRPJ realizada pela Recorrente por entender que o pagamento realizado a
título de estimativa mensal da pessoa jurídica tributada pelo lucro real
somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final
do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período, sendo, portanto, improcedente a sua compensação.
17. Entretanto, muito embora a Recorrente tenha aguardado o final do período de
apuração de 2004 para efetuar a compensação do seu crédito, tendo
compensado somente em 31/05/2005, a d. Autoridade Julgadora indeferiu sua
manifestação de inconformidade, com base na alegação acima, citando ainda o
art. 10 da IN SRF n.° 460/2004.
18. Todavia tal entendimento está superado, valendo a pena reproduzir as ementas
dos seguintes acórdãos proferidos pelas 1a Câmara da 3a Turma Ordinária do
CARF e pela 1a Turma da DRJ de Belém - PA, "verbis":

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

19. Assim, tendo sido perfeitamente comprovado o recolhimento indevido ou a
maior de IRPJ calculado por estimativa mensal, por meio do DARF, da DIPJ e
da DCTF, é imperativo que se reconheça o direito creditório da Recorrente,
homologando-se as compensações aqui realizadas, por ser medida de Justiça
Fiscal, não existindo embasamento jurídico para a não homologação das
compensações aqui realizadas.
20. Na remota hipótese de não se entender que o valor da estimativa recolhida a
maior no mês de dezembro de 2004 efetivamente não compôs o saldo negativo
do IRPJ do período, devendo ser considerado pagamento indevido ou a maior,
o que se cogita apenas para argumentar, também em atenção ao princípio da
verdade material, é imperativo que a compensação seja homologada, por ser
irrelevante o equívoco cometido pela Recorrente na indicação do tipo de
crédito em seu PER/DCOMP, e, portanto, o crédito é legítimo, conforme
adiante será demonstrado.
2 - ERRO IRRELEVANTE NA INDICAÇÃO DO TIPO DE CRÉDITO
21. Como visto acima, a Recorrente efetuou pagamento a maior ou indevido de
IRPJ a título de estimativa mensal, relativamente ao período de apuração de
dezembro de 2004 (apuração final), no valor de R$ 548.006,41, sendo que o
correto seria recolher aos cofres da União o valor de R$ 464.909,45, conforme
se constata pelos valores identificados na DIPJ/2005 e respectiva DCTF (does.
03 e 04), os quais foram reconhecidos pela d. Autoridade Administrativa
Julgadora, com base na competente guia comprobatória do seu recolhimento
já juntada aos autos.
22. Diante disso, a Recorrente tornou-se credora da União, da quantia de R$
83.096,96 (548.006,41 -464.909,45 = 83.096,96).
23. Por esse motivo, em 31/05/2005, data posterior ao fechamento anual do IRPJ
do ano calendário de 2004, a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP ora em
análise, indicando, equivocadamente, o tipo de crédito como sendo relativo a
pagamento indevido ou a maior, quando o correto seria a indicação de Saldo
Negativo de IRPJ.
24. Conquanto a jurisprudência administrativa, sedimentada no âmbito das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), admita que o
mero erro na indicação do tipo do crédito não retira a sua legitimidade, no
presente caso tal equívoco levou o d. Julgador "a quo" ao não reconhecimento
do direito creditório pleiteado pela Recorrente, por entender que não seria
possível aproveitar o pagamento indevido ou a maior de IRPJ ou CSLL em
Perdcomp, em razão do disposto no artigo 10 da IN SRF n.° 460/2004, vigente
à época da compensação, que assim dispõe:
"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda OU de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro reaí anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em gue houve a retenção ou pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período." (Sem grifos no original)
25. Além disso, o d. Julgador "a quo" também concluiu que:
"Portanto, independentemente de o pagamento a título de estimativa ser ou não
indevido, o pagamento indicado no PER/DCOMP não pode ser utilizado pela
contribuinte, na forma por ela empregada (a contribuinte teria que informar em sua DIPJ
esse suposto recolhimento indevido no cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido a pagar ao final do período de apuração), para a compensação dos débitos
declarados, nem ser objeto de restituição.
(...)
No tocante à possibilidade de se homologar a compensação pretendida, cumpre
esclarecer que o pagamento indevido efetuado a título de estimativa, espécie de crédito
informada no PER/DCOMP analisado, não se confunde com o crédito decorrente de
saldo negativo do final do período, o qual apresenta como um de seus componentes as
estimativas pagas pela contribuinte ao longo do período.
Informar um pagamento indevido de estimativa em lugar de um saldo negativo de
tributo não configura mero erro formal, por serem inúmeras as implicações materiais
observadas no procedimento de análise de cada tipo de crédito e específicos os critérios
de análise do direito creditório passível de reconhecimento."(Sem grifos no original).
26. Como se vê, o erro na indicação do tipo de crédito levou o d. Julgador a
entender que o crédito pleiteado pela Recorrente não poderia ser diretamente
aproveitado pela contribuinte. No entanto, uma vez demonstrada a
legitimidade do crédito pleiteado, o qual se refere a Saldo Negativo de IRPJ
relativo ao ano calendário de 2004, apresentado na DIPJ/2005, e não a
pagamento indevido ou a maior, é latente a necessidade de reforma do v.
acórdão de modo que o saldo negativo de IRPJ apurado pode ser compensado
com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos exatos
termos do artigo 74 da Lei n.° 9.430/96.
27. De fato, o mero equívoco na indicação do tipo de crédito na PER/DCOMP
(como sendo originário de pagamento indevido ou a maior, quando o correto
seria saldo negativo de IRPJ), é irrelevante diante da comprovação da
legitimidade, liquidez e certeza do crédito da contribuinte, sendo certo que
compensações assim realizadas merecem ser convalidadas pela Autoridade
Administrativa.
28. Aliás, nesse sentido é a jurisprudência sedimentada no âmbito das DRJ's e do
CARF, valendo a pena destacar a ementa do v. acórdão n.° 16-32662, de 15 de
julho de 2011:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

29. Logo, identificado o crédito pela d. Autoridade Administrativa, os erros
prontamente apuráveis contidos na PER/DCOMP transmitida pela Recorrente
são irrelevantes, não merecendo servir de motivo para a sua não homologação,
devendo ser homologadas as compensações pela d. Autoridade Administrativa
até o limite do crédito apurado. Nesse sentido, vale trazer à colação a ementa
proferida no v. acórdão n° 1301-00.449 do CARF:
"IRPJ - CSLL - COMPENSAÇÃO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001, 2002 PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU
HOMOLOGAÇÃO À COMPENSAÇÃO.
EMENTA: Em princípio, é inadmissível a retificação de PER/DCOMP posteriormente à
ciência da decisão administrativa que negou homologação à compensação
originalmente declarada. No entanto, em se tratando de erro prontamente apurável
pelo exame da Autoridade Administrativa, esse erro pode ser corrigido. É o que sucede
quando o tipo de crédito trazido à compensação é "pagamento indevido/a maior", mas
o valor e o período coincidem com o saldo negativo do mesmo tributo, conforme
apurado em DIPJ. Nessa situação deve a Autoridade Administrativa dar ao crédito
alegado o tratamento adequado de saldo negativo e prosseguir na apreciação da
compensação declarada.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator."
(CARF 1a. Seção / 1a. Turma da 3a. Câmara / ACÓRDÃO 1301-00.449 em 15/12/2010
- Publicado no DOU em: 29.07.2011 .Sem grifos no original - doe. 06)

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

30. Dessa forma, tendo sido comprovado nos autos a legitimidade do crédito
apurado pela Recorrente, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário
de 2004, o v. acórdão recorrido merece ser reformado, homologando-se as
compensações realizadas neste feito.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual
dele conheço.

Do Mérito
A recorrente alega a possibilidade de compensação do pagamento a maior de IRPJ
por estimativa, in verbis:
Conforme noticiado acima, a Recorrente apurou crédito por ter
recolhido a maior o IRPJ por estimativa relativamente ao período de apuração de
dezembro de 2004.
De fato, a Recorrente declarou em sua DIPJ e DCTF que o valor
devido de IRPJ (por estimativa) referente ao período de apuração de dezembro de
2004 era de R$ 464.909,45, conforme comprova a ficha 11 da sua DIPJ (doc. 03),
bem como a própria DCTF (doc. 04).

Todavia, a Recorrente efetivamente recolheu a título de IRPJ (por
estimativa), referente ao período de apuração de dezembro de 2004, a quantia de
R$ 548.006,41, conforme DARF pago no dia 31/01/2005. Logo, a Recorrente é
credora da União do valor original de R$ 83.096,96.
Muito embora a Recorrente tenha se equivocado no

preenchimento da ficha 12A de sua DIPJ 2005 e informado na linha 20
"IMPOSTO DE RENDA A PAGAR" o valor de -11.541,20, seu crédito (R$
83.096,96) é legítimo, já que o valor da estimativa recolhida a maior no mês de
dezembro de 2004 efetivamente não compôs o saldo negativo do IRPJ do período,
devendo ser considerado pagamento indevido ou a maior. Daí a necessidade de
reforma do v. acórdão recorrido.
Como se constata dos autos, realmente na linha 20 da ficha 12A da
DIPJ 2005, constou Saldo Negativo de IRPJ de R$ 11.541,20, quando, na
verdade, deveria constar saldo negativo no valor de R$ 83.096,96, tal
inconsistência deve-se pelo fato da Recorrente ter adicionado ao valor das
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

estimativas pagas os valores relativos aos IRPJ retidos na fonte, bem como de ter
considerado, no recolhimento de 12/2004, o valor de R$ 464.909,45 como o
devido, quando o valor efetivamente recolhido foi de R$ 548.006,41.
Elucidando: Somando-se os valores de IRPJ Retido na Fonte,
indicados pela Recorrente na linha 07, da ficha 11 da DIPJ/2005, constata-se que
a Recorrente sofreu retenções no montante de R$ 96.446,14.
Da outra banda, somados os valores de IRPJ Retido na Fonte por
Órgão Público Federal, indicado na linha 09, da ficha 11 da DIPJ/2005,
identifica-se que a Recorrente sofreu retenções equivalentes a quantia de R$
78.758,61.
A soma desses valores representa a quantia de deduções que
deveria ser indicada pela Recorrente na ficha 12A:

Sabe-se, ao certo, que os valores de IRPJ retidos na fonte deveriam
ter sido indicados pela Recorrente nas linhas 13 e 14, da ficha 12A da
DIPJ/2005, porém, equivocadamente, foram somados aos valores de IRPJ pagos
por estimativa mensal e indicados pela Recorrente na linha 17 da ficha 12A,
como se fossem todos relativos ao IRPJ pago por estimativa mensal, bem como
deixou de lançar o montante de R$ 548.006,41, efetivamente recolhido por
estimativa em 12/2004, tendo lançado em seu lugar, erroneamente, o montante de
R$ 464.909,45.
No entanto, tal erro não pode resultar na iliquidez do crédito da
Recorrente, posto que tal equívoco em momento algum implicou na falta de
pagamento de tributo ou pagamento a menor.
Pelo contrário, da análise da DIPJ/2005 constata-se que a
Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 83.096,96, conforme se
verifica no quadro ilustrativo abaixo, com a representação adequada do
preenchimento da Ficha 12A, da DIPJ/2005:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

Dessa forma, em atenção ao princípio da verdade material, é de se
constatar que a Recorrente, no ajuste anual:
(i) apurou IRPJ a pagar no
valor de R$ 1.576.558,55; (ii) deduziu o IRPJ retido na fonte equivalente ao
montante de R$ 175.204,75 (R$ 96.446,14 + R$ 78.758,61); (üi) deduziu o valor
correspondente ao IRPJ mensal pago por estimativa (R$ 1.484.450,76) e, (iv)
apurou o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 83.096,96.
Ademais, certo é que, o saldo negativo de IRPJ apurado pode ser
compensado com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
nos exatos termos do artigo 74 da Lei n.° 9.430/96.
Pois bem, encerrado o ano calendário de 2004, foi justamente o
que a ora Recorrente fez, sendo credora da União no valor de R$ 83.096,96,
procedeu a compensação do referido crédito, com débito do próprio IRPJ, no
valor de R$ 87.384,76 (R$ 83.096,96 + 5,16% de juros calculados pela variação
acumulada da taxa SELIC havida no período entre o recolhimento e a
compensação declarada), conforme comprova o anexo Per/DComp (doc. 05).
Desta forma, uma vez que o valor da estimativa recolhida a maior
no mês de dezembro de 2004 efetivamente não compôs o saldo negativo do IRPJ,
tornou-se pagamento indevido ou a maior, passível de restituição ou
compensação, e esse procedimento utilizado pela Recorrente vem sendo aceito
pelas Delegacias da Receita Federal de todo Brasil.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

Ressalte-se, aliás, que a d. Autoridade Fiscal não homologou a
compensação de IRPJ realizada pela Recorrente por entender que o pagamento
realizado a título de estimativa mensal da pessoa jurídica tributada pelo lucro
real somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
do período, sendo, portanto, improcedente a sua compensação.
Entretanto, muito embora a Recorrente tenha aguardado o final do
período de apuração de 2004 para efetuar a compensação do seu crédito, tendo
compensado somente em 31/05/2005, a d. Autoridade Julgadora indeferiu sua
manifestação de inconformidade, com base na alegação acima, citando ainda o
art. 10 da IN SRF n.° 460/2004.
Todavia tal entendimento está superado, valendo a pena
reproduzir as ementas dos seguintes acórdãos proferidos pelas 1a Câmara da 3a
Turma Ordinária do CARF e pela 1a Turma da DRJ de Belém - PA, "verbis":

Assim, tendo sido perfeitamente comprovado o recolhimento
indevido ou a maior de IRPJ calculado por estimativa mensal, por meio do
DARF, da DIPJ e da DCTF, é imperativo que se reconheça o direito creditório da
Recorrente, homologando-se as compensações aqui realizadas, por ser medida de
Justiça Fiscal, não existindo embasamento jurídico para a não homologação das
compensações aqui realizadas.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

Na remota hipótese de não se entender que o valor da estimativa
recolhida a maior no mês de dezembro de 2004 efetivamente não compôs o saldo
negativo do IRPJ do período, devendo ser considerado pagamento indevido ou a
maior, o que se cogita apenas para argumentar, também em atenção ao princípio
da verdade material, é imperativo que a compensação seja homologada, por ser
irrelevante o equívoco cometido pela Recorrente na indicação do tipo de crédito
em seu PER/DCOMP, e, portanto, o crédito é legítimo, conforme adiante será
demonstrado.

A discussão em relação à restituição ou compensação de pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa, trata-se de matéria sobre a qual o CARF vem reiteradamente se
posicionando pela sua possibilidade. Havendo inclusive a edição da Súmula CARF n 84,
transcrita a seguir.
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição
ou compensação.
Porém, apenas em tese assiste razão à recorrente em suas alegações, haja vista que
a análise efetivada pelo Despacho Decisório e no Acórdão de Impugnação restringiu-se apenas à
preliminar da possibilidade do pedido, não abordando o mérito da veracidade do crédito
apresentado para compensação, a sua existência, suficiência e disponibilidade, dando certeza e
liquidez ao direito pretendido, devendo esse montante ser confirmado pela autoridade
administrativa de origem.

A recorrente afirma que é irrelevante o equivoco cometido na indicação do tipo de
crédito em seu PER/DCOMP, e, portanto, o crédito é legítimo, conforme adiante será
demonstrado, in verbis:
Como visto acima, a Recorrente efetuou pagamento a maior ou
indevido de IRPJ a título de estimativa mensal, relativamente ao período de
apuração de dezembro de 2004 (apuração final), no valor de R$ 548.006,41,
sendo que o correto seria recolher aos cofres da União o valor de R$ 464.909,45,
conforme se constata pelos valores identificados na DIPJ/2005 e respectiva
DCTF (does. 03 e 04), os quais foram reconhecidos pela d. Autoridade
Administrativa Julgadora, com base na competente guia comprobatória do seu
recolhimento já juntada aos autos.
Diante disso, a Recorrente tornou-se credora da União, da quantia
de R$ 83.096,96 (548.006,41 -464.909,45 = 83.096,96).
Por esse motivo, em 31/05/2005, data posterior ao fechamento
anual do IRPJ do ano calendário de 2004, a Recorrente transmitiu o
PER/DCOMP ora em análise, indicando, equivocadamente, o tipo de crédito
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

como sendo relativo a pagamento indevido ou a maior, quando o correto seria a
indicação de Saldo Negativo de IRPJ.
Conquanto a jurisprudência administrativa, sedimentada no
âmbito das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
admita que o mero erro na indicação do tipo do crédito não retira a sua
legitimidade, no presente caso tal equívoco levou o d. Julgador "a quo" ao não
reconhecimento do direito creditório pleiteado pela Recorrente, por entender que
não seria possível aproveitar o pagamento indevido ou a maior de IRPJ ou CSLL
em Perdcomp, em razão do disposto no artigo 10 da IN SRF n.° 460/2004, vigente
à época da compensação, que assim dispõe:
"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado
que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda OU de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada
pelo lucro reaí anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de
CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução
do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em gue houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período." (Sem
grifos no original)
Além disso, o d. Julgador "a quo" também concluiu que:
"Portanto, independentemente de o pagamento a título de estimativa ser ou não
indevido, o pagamento indicado no PER/DCOMP não pode ser utilizado pela contribuinte, na
forma por ela empregada (a contribuinte teria que informar em sua DIPJ esse suposto
recolhimento indevido no cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a pagar ao final
do período de apuração), para a compensação dos débitos declarados, nem ser objeto de
restituição.
(...)
No tocante à possibilidade de se homologar a compensação pretendida, cumpre
esclarecer que o pagamento indevido efetuado a título de estimativa, espécie de crédito informada
no PER/DCOMP analisado, não se confunde com o crédito decorrente de saldo negativo do final
do período, o qual apresenta como um de seus componentes as estimativas pagas pela
contribuinte ao longo do período.
Informar um pagamento indevido de estimativa em lugar de um saldo negativo
de tributo não configura mero erro formal, por serem inúmeras as implicações materiais
observadas no procedimento de análise de cada tipo de crédito e específicos os critérios de
análise do direito creditório passível de reconhecimento."(Sem grifos no original).
Como se vê, o erro na indicação do tipo de crédito levou o d.
Julgador a entender que o crédito pleiteado pela Recorrente não poderia ser
diretamente aproveitado pela contribuinte. No entanto, uma vez demonstrada a
legitimidade do crédito pleiteado, o qual se refere a Saldo Negativo de IRPJ
relativo ao ano calendário de 2004, apresentado na DIPJ/2005, e não a
pagamento indevido ou a maior, é latente a necessidade de reforma do v. acórdão
de modo que o saldo negativo de IRPJ apurado pode ser compensado com outros
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos exatos termos do
artigo 74 da Lei n.° 9.430/96.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

De fato, o mero equívoco na indicação do tipo de crédito na
PER/DCOMP (como sendo originário de pagamento indevido ou a maior,
quando o correto seria saldo negativo de IRPJ), é irrelevante diante da
comprovação da legitimidade, liquidez e certeza do crédito da contribuinte, sendo
certo que compensações assim realizadas merecem ser convalidadas pela
Autoridade Administrativa.
Aliás, nesse sentido é a jurisprudência sedimentada no âmbito das
DRJ's e do CARF, valendo a pena destacar a ementa do v. acórdão n.° 16-32662,
de 15 de julho de 2011:

Logo, identificado o crédito pela d. Autoridade Administrativa, os
erros prontamente apuráveis contidos na PER/DCOMP transmitida pela
Recorrente são irrelevantes, não merecendo servir de motivo para a sua não
homologação, devendo ser homologadas as compensações pela d. Autoridade
Administrativa até o limite do crédito apurado. Nesse sentido, vale trazer à
colação a ementa proferida no v. acórdão n° 1301-00.449 do CARF:
"IRPJ - CSLL - COMPENSAÇÃO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001, 2002 PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE
NEGOU HOMOLOGAÇÃO À COMPENSAÇÃO.
EMENTA: Em princípio, é inadmissível a retificação de PER/DCOMP
posteriormente à ciência da decisão administrativa que negou homologação à compensação
originalmente declarada. No entanto, em se tratando de erro prontamente apurável pelo exame da
Autoridade Administrativa, esse erro pode ser corrigido. É o que sucede quando o tipo de crédito
trazido à compensação é "pagamento indevido/a maior", mas o valor e o período coincidem com o
saldo negativo do mesmo tributo, conforme apurado em DIPJ. Nessa situação deve a Autoridade
Administrativa dar ao crédito alegado o tratamento adequado de saldo negativo e prosseguir na
apreciação da compensação declarada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator."
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.265 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925406/2009-39

(CARF 1a. Seção / 1a. Turma da 3a. Câmara / ACÓRDÃO 1301-00.449 em
15/12/2010 - Publicado no DOU em: 29.07.2011 .Sem grifos no original - doe. 06)
Dessa forma, tendo sido comprovado nos autos a legitimidade do
crédito apurado pela Recorrente, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2004, o v. acórdão recorrido merece ser reformado, homologando-
se as compensações realizadas neste feito.
A recorrente junta ao processo, dentre outros documentos, cópia da fichas 16 e 17
da DIPJ 2005, cópia da DCTF com os valores declarados de IRPJ por estimativa referente ao
período de apuração de dezembro de 2004, cópia do PER/DCOMP de maio de 2005 (IRPJ),
comprovante de arrecadação referente ao IRPJ apurado no período de 31/12/2004.
As alegações e os documentos apresentados permitem cogitar que o sujeito
passivo não cometeu equívoco ao informar o tipo de direito creditório, indicando Pagamento
Indevido ou a Maior de estimativa de IRPJ.
Embora seja confuso o pedido, em sessão, foi esclarecido pelo patrono da
recorrente que o direito creditório pretendido trata-se de Pagamento Indevido ou Maior de IRPJ.
Somente para argumentar, caso houvesse equívoco na informação sobre o tipo de
crédito, Pagamento a Maior em vez de Saldo Negativo, não se vê óbice à analise do mesmo, com
base na documentação comprobatória apresentada.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para admitir a possibilidade de formação de indébito em recolhimento por estimativa,
não homologando de plano a compensação pretendida, em virtude da ausência de análise do
mérito do pedido pelo Despacho Decisório, devendo ser verificada pela autoridade local da
Receita Federal do Brasil a existência, a suficiência e a disponibilidade do crédito objeto da
compensação.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital